Tribunal: TCU
Processo: 039.286/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por força de termo de compromisso/SLIE tendo por objeto a implantação do Projeto Movimento e Bem-Estar, em 5 parques públicos do Estado de São Paulo/SP e no Espaço Movimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por força do Termo de Compromisso/SLIE 161110606, firmado com o Instituto Célere, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar revéis o Instituto Célere e Pedro Rodrigues dos Santos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas do Instituto Célere e de Pedro Rodrigues dos Santos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 07/07/2016 1.240.781,40 10/11/2016 348.151,00 9.3. aplicar ao Instituto Célere e a Pedro Rodrigues dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.000.000,00 (para cada um dos responsáveis), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.